Tribunal: STF
Processo: RE 89173
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
- A IMUNIDADE A QUE SE REFERE A LETRA 'C' DO INCISO III DO ARTIGO
19 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69 ABRANGE O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO,
QUANDO O BEM IMPORTADO PERTENCER A ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUE FAÇA JUS AO BENEFICIO POR OBSERVAR OS REQUISITOS DO ARTIGO 14
DO CTN.
- PRECEDENTE DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.